Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746196-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra decisão de ID 52982186, na qual foi indeferida a petição inicial do Mandamus, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC c/c art. 226, I, do RITJDF. No agravo interno (ID 54506022), o impetrante/agravante alega que haveria ilegalidade quanto à cobrança de honorários advocatícios para a remição da dívida. Insurge-se contra a inclusão das taxas condominiais extras nos cálculos do débito. Aduz violação ao art. 240 do Código de Processo Civil, porquanto as atas condominiais, que tratam sobre as taxas extras, teriam sido apresentadas extemporaneamente. Defende que teria ocorrido ausência de prestação jurisdicional. Requer que: “a) seja acolhido o pedido para que querendo Vossa Excelência se retrate, ou não o fazendo submeta-o ao colegiado; b) sejam ouvidas as partes adversas; c) seja acolhido o recurso para cassar a decisão objurgada e assim permitir fluir o writ em todos os seus termos”. Pois bem. Mantenho a r. decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. Retornem os autos à Secretaria para que adote as seguintes providências: a) Oficie-se ao ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para oferecer resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC); b) Em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível inovação recursal quanto ao tema da violação do art. 240 do CPC; c) Ato contínuo, dê vista ao Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste sobre o agravo interno interposto; d) Após a adoção de todas as providências anteriormente mencionadas, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora